Tribunal: TJES
Processo: 0000170-67.2016.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2024-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000170-67.2016.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FUNDACAO ANTONIO E HELENA ZERRENNER INST. NAC. DE BENEFICENCIA e outros (3)

APELADO: MEDISERVICE OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE S.A. e outros (4)

RELATOR(A):
ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. FALECIMENTO DA AUTORA ANTES DA SENTENÇA. NULIDADE PROCESSUAL. NECESSIDADE DE HABILITAÇÃO DOS HERDEIROS. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas contra sentença da 6ª Vara Cível de Serra, que, nos autos de ação ordinária, julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando solidariamente as rés à obrigação de fazer (upgrade de plano de saúde) e ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o falecimento da autora, ocorrido antes da prolação da sentença, gera nulidade processual por ausência de sucessão adequada no polo ativo; e (ii) determinar se os recursos interpostos pelas rés são prejudicados diante da nulidade da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. D
iante da deserção do recurso de fls. 262/269,
não se conhece do
apelo manejado pela parte autora.

4. O falecimento da autora antes da prolação da sentença impõe a suspensão do processo para a devida habilitação dos herdeiros ou do espólio, nos termos do art. 313, I, do CPC, o que não foi observado pelo juízo de origem.

5. A ausência de habilitação processual dos herdeiros ou do espólio configura nulidade processual, pois o falecimento extingue o mandato outorgado ao patrono da parte, tornando inválidos os atos processuais subsequentes.

6. A jurisprudência dominante entende que, em casos de falecimento da parte antes da sentença, é necessário o retorno dos autos ao juízo de origem para a regularização do polo ativo e prosseguimento do feito, sob pena de error in procedendo.

7. Os demais argumentos recursais apresentados pelas apelantes ficam prejudicados em razão da desconstituição da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Sentença desconstituída.

________________

Tese de julgamento:
“1. O falecimento da parte antes da prolação da sentença impõe a nulidade dos atos processuais subsequentes, caso não haja a devida habilitação dos herdeiros ou do espólio”.

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, arts. 313, 314.

Jurisprudência relevante citada
:
TJSP, Apelação Cível nº 1018855-75.2021.8.26.0001, Rel. Desª Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca, j. 02/09/2024; TJMG, Apelação Cível nº 0320933-61.2013.8.13.0701, Rel. Des. José de Carvalho Barbosa, j. 08/02/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, não conhecer do recurso interposto pela parte autora, bem como conhecer e dar parcial provimento aos apelos manejados pelas requeridas, para anular a sentença, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÕES CÍVEIS Nº 0000170-67.2016.8.08.0048

APELANTES/APELADOS: JULIANA QUINTELA MIRANDA E OUTRO

APELADA/APELANTE: FUNDAÇÃO ANTONIO E HELENA ZERRENNER INST. NAC. DE BENEFICENCIA

APELADA/APELANTE: AMBEV S/A
APELADO: MEDISERVICE – OPERADORA DE PLANOS DE SAÚDE S/A

RELATORA: DESª. SUBSTITUTA ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

(Apelação interposta por JULIANA QUINTELA MIRANDA E OUTRO)

Adiro
ao relatório outrora publicado.

À época da interposição do recurso de apelação, de fls. 262/269, a então requerente,
ANDREA HELENA
,
já era falecida. Na ocasião, os herdeiros da autora nada mencionaram a respeito de pedido de gratuidade de justiça e tampouco recolheram o respectivo preparo.

Por conta disso, no despacho de id 6180652 foi determinada a intimação dos herdeiros,
JULIANA QUINTELA MIRANDA

E OUTRO
, para que, no prazo de 10 (dez) dias, comprovassem as condições de hipossuficiência para fins de deferimento da gratuidade da justiça, nos termos do artigo 99, § 6º, do CPC, tendo, contudo, quedado-se inertes.

Ato contínuo, foi proferida a decisão de id 8325934, na qual foi indeferida a concessão da justiça gratuita, ocasião em que foi determinado o recolhimento do preparo recursal.

A referida decisão é datada de 21/05/2024 e a intimação eletrônica dos requerentes foi certificada nos autos em 30/08/2024. Logo, o prazo para o pagamento do preparo esgotou-se em 04/09/2024.

Contudo, verifica-se que o pagamento da supracitada despesa fora realizado tão somente no dia 16/09/2024, conforme comprovante juntado ao id 9948105, isto é, quando já transcorrido lapso temporal superior àquele concedido, sem a demonstração de
justa causa idônea para a prática intempestiva do ato processual.

Nesse cenário, conclui-se que a medida que se impõe é o não conhecimento do recurso de apelação de fls.
262/269.

Não destoa deste entendimento os julgados proferidos pelo Colendo Superior Tribunal, consoante se depreende das ementas a seguir colacionadas:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. GUIA DE RECOLHIMENTO (GRU). AUSÊNCIA. DESERÇÃO. DESPACHO. PETIÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. PRECLUSÃO TEMPORAL. 1. Recurso Especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de ser essencial à comprovação do preparo a juntada da guia de recolhimento com o respectivo comprovante de pagamento no ato da interposição do especial, sob pena de deserção. 3.
Ocorre a preclusão temporal se a petição apresentada para o saneamento de vício de preparo não obedece ao prazo assinalado no despacho que determinou a sua regularização.

4. Agravo interno não provido.

(STJ; AgInt-AREsp 1.385.088; Proc. 2018/0276388-0; SP; Terceira Turma; Rel. Min. Ricardo Villas Boas Cueva; Julg. 17/06/2019; DJE 26/06/2019)
(grifei)

_____________________

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. PREPARO DO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDO. INTIMAÇÃO PARA SANAR O VÍCIO. FALTA DE JUNTADA DE COMPROVANTE DE PAGAMENTO. DESERÇÃO. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Na hipótese, a agravante não recolheu o preparo do Recurso Especial e postula a concessão do benefício da justiça gratuita, o qual foi indeferido no STJ, com base em entendimento firmado pelas instâncias ordinárias de que a parte é sócia administradora de sociedade empresária e aufere renda razoável pelo exercício empresarial, ostentando alto padrão de vida. 2.
Intimada a agravante para regularizar o preparo recursal e
não efetuado este no prazo devido
, por meio da juntada do comprovante do pagamento,
foi-lhe aplicada a pena de deserção
(arts. 99, § 7º, e 101, § 2º, do CPC/2015) na decisão ora agravada.
3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ; AgInt-AREsp 930.053; Proc. 2016/0148299-7; MG; Quarta Turma; Rel. Min. Raul Araújo; Julg. 02/04/2019; DJE 24/04/2019)
(grifei)

Ante o exposto, diante da deserção do recurso de fls. 262/269,
NÃO CONHEÇO
do apelo manejado por
JULIANA QUINTELA MIRANDA

E OUTRO.

VOTO

(Apelações interpostas por FUNDAÇÃO ANTONIO E HELENA ZERRENNER INST. NAC. DE BENEFICÊNCIA e AMBEV S.A.)

Consoante anteriormente narrado, cuidam os autos de
dois
recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos, respectivamente, por

FUNDACAO ANTONIO

E
HELENA ZERRENNER INST. NAC. DE BENEFICENCIA
e por

AMBEV S.A.

contra a r. sentença de fls. 251/252-verso, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Cível de Serra, que, nos autos da
ação ordinária
ajuizada por
ANDREA HELENA QUINTELA MIRANDA
,
sucedida nesses autos por seus herdeiros
,

julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, nos seguintes termos:

“Ante o exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos formulados na presente demanda para condenar as rés, solidariamente:

a) à obrigação de fazer consubstanciada no upgrade do plano de saúde do qual é beneficiária a autora, da categoria Branca, para a categoria Prata;

d) à indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que deverá ser atualizada monetariamente a partir desta data (Súmula 362, STJ) e acrescida de juros de mora a partir de 29/02/2016 (fl. 69), data da citação (art. 405, CC).

Ante a sucumbência recíproca, condeno as partes ao pagamento das custas processuais, à proporção de 30% para a autora e 70% para as rés (art. 86, do CPC). Os honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, na forma do arts. 85, §2º, do CPC, deverão ser pagos aos patronos da parte adversária na mesma proporção estabelecida para as custas.”

A

FUNDAÇÃO ANTONIO E HELENA ZERRENNER INST. NAC. DE BENEFICENCIA,
em sede de apelação (fls. 270/281), sustenta que

(i)

houve a perda superveniente do interesse de agir, diante do falecimento da autora;

(ii)
não
ocorreu ato ilícito, não subsistindo dever de indenizar; e

(iii)

não restou demonstrada a necessidade de tratamento diferenciado a ser realizado em São Paulo/SP. Subsidiariamente,

(iv)
pugnou pela redução do montante arbitrado a título de danos morais.

A
AMBEV S/
A
,
em suas razões (fls. 288/), aduz, preliminarmente, que

(i)

houve a perda superveniente do interesse de agir; (ii) deve ser reconhecida sua ilegitimidade passiva
ad causam;
e

(iii)
a justiça comum é incompetente para processar e julgar pretensão oriunda de relação de trabalho. No mérito, argumentou que não ocorreu inadimplemento contratual da parte requerida.

Contrarrazões às fls. 300/302, 303/324 e fls. 325/331.

Antes de adentrar no exame da controvérsia instaurada, teço um breve escorço dos fatos subjacentes à causa.

Em sua inicial (fls. 02/13),
ANDREA HELENA QUINTELA MIRANDA
, aduz que foi diagnosticada com recidivas (retorno do câncer) e que estava realizando o devido tratamento no Hospital Santa Rita em Vitória/ES.

Segue narrando que gostaria de efetuar o tratamento no Hospital Sírio Libanês, em São Paulo/SP, e que ao procurar a primeira e a segunda requerida,
MEDISERVICE
e
FUNDACAO ANTONIO E HELENA ZERRENNER INST. NAC. DE BENEFICENCIA
,
para requerer a troca de categoria de seu plano de saúde, teve seu pedido de progressão da categoria do plano de saúde rejeitado, circunstância essa que a levou a ajuizar a presente demanda.

Após o trâmite processual, sobreveio a r. sentença vergastada, que, como dito, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, e contra a qual foram interpostos os recursos que passo a apreciar conjuntamente.

Pois bem. Ao realizar uma detida análise dos autos, verifico que
ANDREA HELENA QUINTELA MIRANDA
, tecnicamente, deixou de ser parte em razão de seu falecimento, em 09/04/2018, anteriormente à prolação da r. sentença vergastada, o que, nos termos do art. 313 e seguintes, do CPC, enseja a necessidade de sucessão processual mediante a habilitação dos herdeiros ou do espólio, devendo haver a suspensão do feito. Cito:

Art. 313.
Suspende-se
o processo:

I -
pela morte

ou pela perda da capacidade processual de qualquer das partes, de seu representante legal ou de seu procurador;

(...)

§

1º Na hipótese do inciso I, o juiz suspenderá o processo, nos termos do art. 689
.

§ 2º Não ajuizada ação de habilitação, ao tomar conhecimento da morte, o juiz determinará a suspensão do processo e observará o seguinte:

I - falecido o réu, ordenará a intimação do autor para que promova a citação do respectivo espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, no prazo que designar, de no mínimo 2 (dois) e no máximo 6 (seis) meses;

II - falecido o autor e sendo transmissível o direito em litígio, determinará a intimação de seu espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, pelos meios de divulgação que reputar mais adequados, para que manifestem interesse na sucessão processual e promovam a respectiva habilitação no prazo designado, sob pena de extinção do processo sem resolução de mérito.

Art. 314.

Durante a suspensão é vedado praticar qualquer ato processual, podendo o juiz, todavia, determinar a realização de atos urgentes a fim de evitar dano irreparável, salvo no caso de arguição de impedimento e de suspeição
.

No caso dos autos, verifico que o patrono da
de cujus
apenas informou o seu falecimento em data posterior a prolação da sentença, não tendo sido observado pelo juízo de origem o procedimento necessário à sucessão empresarial.

Em casos como o presente, a jurisprudência dominante compreende que é necessário haver o procedimento de habilitação dos herdeiros ou do espólio para que haja a sucessão empresarial, sob pena de incorrer em

error in procedendo.

Senão vejamos:

APELAÇÃO. AÇÃO COM PEDIDO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. FALECIMENTO DO AUTOR NO CURSO DO PROCESSO.
Comunicado pelo banco réu o falecimento do autor, ocorrido no curso do processo, antes da sentença. Sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos. Nulidade que deve ser reconhecida de ofício. Manifestação do autor e interposição de apelação mesmo após o seu falecimento. Falecimento da parte que extingue o mandato. Sentença anulada de ofício.
RECURSO DO AUTOR NÃO CONHECIDO; RECURSO DO BANCO CONHECIDO PARA, NA PROFUNDIDADE DA MATÉRIA DEVOLVIDA, ANULAR, DE OFÍCIO, A RESPEITÁVEL SENTENÇA, A FIM DE QUE SEJA REGULARIZADO O POLO ATIVO DA RELAÇÃO PROCESSUAL; PREJUDICADO O EXAME DO MÉRITO DO RECURSO DO BANCO. (TJSP; Apelação Cível 1018855-75.2021.8.26.0001; Relator (a): Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca; Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional I. Santana - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 02/09/2024; Data de Registro: 02/09/2024)
(TJSP; AC 1018855-75.2021.8.26.0001; São Paulo; Décima Terceira Câmara de Direito Privado; Relª Desª Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca; Julg. 02/09/2024)
(grifei)

__________________

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. FALECIMENTO DA PARTE AUTORA ANTES DA SENTENÇA. NULIDADE PROCESSUAL. SENTENÇA CASSADA.
Comprovada a morte do autor, deve ser suspenso o processo para que os interessados promovam a substituição processual do falecido pelo seu espólio ou pelos seus herdeiros, na forma do artigo 110 do Código de Processo Civil. Não sendo suspenso o processo e nem providenciada a substituição processual, devem ser declarados nulos os atos praticados após o falecimento da parte.

(TJMG; APCV 0320933-61.2013.8.13.0701; Décima Terceira Câmara Cível; Rel. Des. José de Carvalho Barbosa; Julg. 08/02/2024; DJEMG 09/02/2024)
(grifei)

Ressalto que a necessidade de habilitação dos herdeiros decorre do fato de que, em que pese o falecimento da parte, é possível existirem efeitos financeiros decorrentes da demanda que integrariam o patrimônio da
de cujus,
passando, assim, a integrar o patrimônio do espólio, como é justamente o caso dos autos, no qual houve a condenação da parte requerente aos pagamento dos ônus sucumbenciais.

Nesse cenário, uma vez devidamente habilitados, estes poderiam manifestar seu interesse no prosseguimento do feito, podendo requerer o que entender de direito. Além disso, embora
JULIANA QUINTELA MIRANDA E OUTRO
tenham ingressado nos autos, não se sabe se a falecida deixou outros herdeiros, ou se sequer há inventário em processamento de modo a ser representada pelo espólio.

Desse modo, não tendo sido suspenso o processo, e nem providenciada a substituição processual, devem ser declarados nulos os atos praticados após o falecimento da autora.

Por fim, não obstante os pedidos de reforma da sentença formulados pelos recorrentes, extrai-se que, diante da imprescindibilidade do procedimento de habilitação, a desconstituição da sentença e o retorno dos autos ao primeiro grau para regular prosseguimento é a medida que se impõe.

Assim, julgo prejudicados as demais teses recursais apresentadas ante a nulidade da r. sentença.

Diante dessas considerações,
CONHEÇO

dos recursos, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
DAR-LHES PARCIAL PROVIMENTO
,
para
desconstituir
a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento do feito.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.